Tribunal: TJDFT
Processo: 0750918-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750918-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AMBROSINA PEREIRA BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão (ID 176279239 dos autos originários) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de AMBROSINA PEREIRA BARBOSA. A decisão recorrida está fundada no seguinte fundamento, verbis: ... é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos indeferiu o pedido para que a penhora incidisse sobre a folha de pagamento da devedora. Em suas razões (ID 53935222), o agravante, informando que empreendeu infrutíferas tentativas de localização de bens passíveis de penhora pertencentes ao agravado, ressalta que a jurisprudência do STJ ampara o seu pedido de que a constrição patrimonial incida sobre parte do salário da parte executada (servidora pública distrital). Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de que, verbis: ... na própria decisão recorrida o i. juízo a quo já determinou a suspensão do feito com supedâneo no disposto no art. 921, § 4o, ensejando, com isso, a iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional, que, no caso em voga, por se tratar se execução de título extrajudicial lastreada em cheque, o prazo alusivo à prescrição intercorrente é bastante exíguo. No mérito, postula o provimento recursal com a reforma da decisão agravada, para que a penhora requerida incida sobre parte do salário da executada agravada. Demonstrado o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Cediço que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Com isso, é certo que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. É indispensável, também, a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal, conforme já referido, consiste em permitir, ante a infrutífera busca de bens da executada que sejam passíveis de penhora, que a constrição patrimonial recaia sobre parte do seu salário de servidora pública distrital. Pois bem, o próprio recorrente é quem destaca em suas razões recursais que, “na própria decisão recorrida o i. juízo a quo já determinou a suspensão do feito com supedâneo no disposto no art. 921, § 4o, do CPC”. Contudo, destaca que tal determinação ensejaria a “iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional, que, no caso em voga, por se tratar se execução de título extrajudicial lastreada em cheque, o prazo alusivo à prescrição intercorrente é bastante exíguo”. Ora, no decisum recorrido, restou esclarecido que a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito (CPC, 921, III), suspenderia “a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 25/10/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição”. Desse modo, afigura-se inócuo o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, na medida em que o receio apontado pelo recorrente não encontra respaldo na realidade fática presente dos autos, ante a referida suspensão do prazo prescrição expressamente informada na decisão impugnada. Esta Corte já decidiu que: “Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva” (Acórdão 1769609, 00251944220148070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, uma vez que inexiste qualquer perigo com a eventual demora no julgado de fundo do presente recurso, resulta ao desamparo a pretensão suspensiva aduzida pelo agravante. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, haja vista a inexistência de periculum in mora. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta, no prazo legal, ao presente agravo de instrumento. Após, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator